Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP. CONDENAÇÃO POR ROUBO. CRIME COM GRAVE AMEAÇA E VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal em que se discute decisão que concedeu ao apenado, condenado por roubo à pena de 6 anos e 7 meses, o benefício de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, apesar de alegado descumprimento dos requisitos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a condenação por crime de roubo, praticado com grave ameaça e concurso de agentes, impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, vedando a sua aplicação a condenados por crimes que envolvam violência ou grave ameaça.
4. O crime de roubo, embora inserido entre os crimes contra o patrimônio, tutela simultaneamente a integridade física e a liberdade individual da vítima, configurando delito complexo.
5. A prática do roubo com grave ameaça e concurso de agentes evidencia maior gravidade concreta da conduta, o que impede o reconhecimento do direito à benesse.
6. A interpretação contemporânea do direito à integridade física abrange dimensões corporal e psíquica, reforçando a incompatibilidade do benefício com crimes que a violem.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firma entendimento no sentido de que condenados por roubo não preenchem os requisitos para a saída antecipada com monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 609131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STJ, HC 795983/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17.03.2023; TJDFT, Acórdão 1852910, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024; TJDFT, Acórdão 1981107, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025.